Tribunal: STF
Processo: AP 1585
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANA PAULA BERNARDES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Decisão proferida no dia 2/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANA PAULA BERNARDES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições e revoguei as medidas cautelares anteriormente imposta, mantendo sobrestado o feito até o cumprimento integral do acordo (eDoc. 70). 



    A Defesa constituída por ANA PAULA BERNARDES requereu, então, a restituição do aparelho celular apreendido em posse da ré (eDoc. 72).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular pertencente a Ana Paula Bernardes” (eDoc. 73).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré Ana Paula Bernardes (CPF nº 131.517.786-23).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se as advogadas constituídas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente